Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740105-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA GUIOTE DA SILVA AGRAVADO: FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAURA GUIOTE DA SILVA (credora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710529-33.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 248298624 do processo originário): “Consoante disposto no artigo 1.018, §2o, do CPC/2015, a agravante demonstrou em 29/08/2025 - id. 248065490, a interposição de agravo de instrumento perante a instância superior. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por sua vez, as pesquisas anteriores junto aos sistemas disponíveis restaram infrutíferas. A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelos sistemas disponíveis depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas é possível, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJ-DF 07133224020248070000 1893384, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado. Assim, o requerimento de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD há que ser indeferido, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Retornem os autos ao prazo suspensivo. Int”. Em suas razões recursais (ID 76395544), a agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja deferida a diligência pleiteada, realizando-se a pesquisa de valores em nome do devedor, por meio do Sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Alega que a última pesquisa foi realizada há quatro anos, circunstância que já autoriza a nova pesquisa postulada. Menciona, ainda, que nunca foram tentadas pesquisas reiteradas. Verbera que a medida postulada deve ser deferida, pois visa conceder maior efetividade à execução, além de observar o princípio da cooperação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a consulta através do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. No mérito, requer o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76396883) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Além disso, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em dezembro de 2021, ou seja, há mais de três anos (ID 1113451194, na origem). Desse modo, há a probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado/executado. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo será remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora